Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713964-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONCALVES DE SANT ANNA BRAGA RECORRIDO: VALERIA HORTA GENEROSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA OS ALIENANTES. NEGÓCIO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. As certidões das diversas ações contra os alienantes do imóvel fazem presumir que os compradores tinham plena ciência da sua situação financeira e do intuito fraudulento a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores. 4. A fraude à execução não anula o negócio jurídico de compra e venda, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 114 do Código Civil e 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade processual pela ausência do litisconsórcio passivo necessário; c) artigos 792, inciso IV, 799, inciso IX, e 828, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 54 da Lei 13.097/2015, ao argumento de que inexiste fraude à execução, considerando a falta de averbação de ajuizamento de ações ou penhora na matrícula do imóvel adquirido pelos insurgentes, bem como a ausência de demonstração de má-fé da parte insurgente; d) artigo 1o da Lei 8.009/1990, reputando que não há fraude à execução na alienação de bem de família, considerando que esse bem jamais poderá ser expropriado para satisfazer a execução. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Tampouco merece trânsito o recurso quanto à salientada contrariedade aos artigos 114 do Código Civil, 485, inciso IV, § 3o, 792, inciso IV, 799, inciso IX, e 828, § 4o, todos do Código de Processo Civil, 54 da Lei 13.097/2015, e 1o da Lei 8.009/1990, assim como em relação ao dissenso interpretativo destacado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Registro, ainda, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão quanto ao pedido de nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário (credor fiduciário), por não haver o correspondente pedido nas razões recursais, nem considerações a respeito na petição inicial dos Embargos de Terceiro. Logo, o v. Acórdão não poderia cuidar de tal pedido, sob pena incorrer em supressão de instância e ofensa ao princípio da congruência (adstrição). Ademais, a fraude à execução não ofende direitos do credor fiduciário, pois a venda é ineficaz apenas em relação às partes que compõe a execução, daí a desnecessidade de formação de litisconsórcio. A consequência da fraude à execução é a ineficácia do ato de alienação em relação ao credor, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC, de modo que a alienação não será anulada, mas apenas não terá eficácia em relação ao credor e à execução. Acrescente-se, ainda, que eventual nulidade decorrente da não formação de litisconsórcio necessário, o que não é o caso, não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Não se pode esquecer, ainda, que os Embargos de Terceiro foram opostos pelos ora Embargantes, razão pela qual eventual litisconsorte necessário deveria compor o polo ativo da relação processual, o que não ocorreu. Sucede que o litisconsórcio necessário ativo não existe no ordenamento jurídico, pois ofende o direito de acesso à justiça e a liberdade de ação, pois ninguém pode ser obstado de demandar sem a presença da outra parte nem ser obrigado a demandar ao lado de determinado litigante. Acerca do litisconsórcio necessário ativo, Fredie Didier Jr[1] pontua que, “como regra quase sem exceção, não há litisconsórcio necessário ativo. O texto do CPC é claro (art. 115, par. ún. CPC), com grifo nosso: “Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”. E nem poderia ser diferente. O fundamento dessa conclusão é apenas um: o direito fundamental de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5° da CF/1988). O direito de ir a juízo não pode depender da vontade de outrem. Se houvesse litisconsórcio necessário ativo, seria possível imaginar a situação de um dos possíveis litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exercício do direito de ação do outro.” Portanto, inexiste qualquer nulidade por ausência de intimação/citação do credor fiduciário nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelos compradores do imóvel penhorado (devedores fiduciários). Na espécie, recomenda-se, apenas, intimar o credor fiduciário nos autos da Execução, consoante exige o art. 799, I, do CPC, para que tome as medidas judiciais que achar pertinentes”. (ID 20130313). (...) Sabe-se que a fraude à execução ocorre quando o executado, no curso da execução, realiza manobra para subtrair bem do seu patrimônio e que poderá levá-lo à insolvência em prejuízo do exequente. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Em consonância com o entendimento sumulado, o CPC ampliou as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” Assim, depreende-se do inciso IV que para a caracterização da fraude à execução basta que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda fosse capaz de reduzi-lo à insolvência. Contudo, consoante a Súmula 375 do c. STJ, a configuração da fraude à execução também depende da prova da má-fé do terceiro adquirente. Infere-se do dispositivo transcrito, mais especificamente do § 2o, que, em casos de fraude à execução, quando não há registro do bem, o ônus de comprovar a inexistência de má-fé é do terceiro (comprador), e não do credor. Na hipótese em exame, as circunstâncias particulares do caso indicam que os Apelantes tinham ciência da situação econômica do alienante, pois lhes foram apresentadas as certidões das demandas ajuizadas em desfavor dos alienantes nesta Justiça Comum, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, as quais demonstram a existência de diversas ações ajuizadas contra os vendedores. Em análise dos autos, verifica-se que os vendedores Patrícia Raupp Machado Leal e Luiz Fernando Mendonça Leal respondiam a 48 (quarenta e oito) e 40 (quarenta) ações, respectivamente, apenas na Justiça Local (Id. 9790008 – Id. 97900011). Os vendedores respondem, também, a dezenas de ações trabalhistas e na Justiça Federal, o que que os Apelantes estavam cientes da sua difícil situação financeira. Observa-se, ainda, que os próprios Apelantes afirmam que “as devidas certidões foram apresentadas e anexadas ao contrato de compra e venda, sendo certo que o teor destes documentos era, inclusive, de conhecimento do Banco Bradesco, que figurava como credor fiduciário”, reforçando a conclusão de que tinham conhecimento do estado de possível insolvência dos vendedores. Assim, diversamente do que acreditam os Apelantes, o fato de os vendedores apresentarem as certidões dos processos não os exime do reconhecimento de fraude, mas, ao contrário, reforça que sabiam da existência dos diversos processos que poderiam levar os vendedores à insolvência. Como bem observou o ilustre Sentenciante, não há como afastar a ciência dos compradores acerca das diversas ações ajuizadas contra os devedores. Por oportuno, transcrevo trecho da fundamentação: “Assim, não há como concluir pelo desconhecimento dos adquirentes acerca dos vários processos que tramitam em desfavor dos alienantes/devedores. Conforme se observa nos autos [Id. 19401391 a 19401462], quando da compra e venda do imóvel, os alienantes/devedores possuíam quase 40 [quarenta] demandas ajuizadas em seu desfavor, neste Tribunal de Justiça. Consta ainda o registro de tramitação de ações trabalhistas [Id. 19401519 a 19401551]. É certo que a aquisição de um imóvel de mais de R$ 7 milhões de reais não é realizada por qualquer cidadão brasileiro. Somente pessoas dotadas de elevada capacidade financeira, devidamente auxiliadas por profissionais da área – corretores de imóvel, por exemplo - nas tratativas e negociações, logram êxito em realizar transações dessa monta. Portanto, não há como entender pelo desconhecimento ou ignorância dos embargantes acerca da tramitação de diversas ações em face dos alienantes e da possibilidade de insolvência destes. Nesse trilhar, a conduta dos embargantes reveste-se de má-fé, pois, embora cientes das diversas demandas que tramitavam em desfavor dos alienantes, optaram por prosseguir na compra e venda do imóvel que, sabidamente, deixaria de integrar o patrimônio dos devedores. Assumiram, desse modo, o risco de responder por ações ajuizadas pelos credores cujo crédito não fora satisfeito.” Os Apelantes também invocam a boa-fé para afastar as consequências da fraude à execução, todavia, na qualidade de terceiros adquirentes, não demonstraram que adotaram as cautelas necessárias antes da aquisição do imóvel. Nesse contexto, ficou evidenciado que conheciam a precária situação financeira dos alienantes, o que é suficiente para afastar a presunção de boa-fé. Sendo assim, a alienação do imóvel é ineficaz em relação à Exequente, ora apelada, o que impõe a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro. Isso porque, reconhecida a fraude execução, não cabe discutir eventual impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que constitui bem de família. A fraude à execução não anula o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor. Logo, ainda que o bem seja de família, a alienação não produz efeitos em relação à Apelada. Segundo a lição dos eméritos processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[1], a“fraude de execução (CPC 792): o negócio jurídico é existente e válido, mas ineficaz com relação à execução (CPC 790 V), podendo o juiz determinar que a constrição judicial (v.g., penhora, arresto etc.) recaia sobre bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro.” (...) Não há necessidade de ação autônoma nem de qualquer outra providência mais formal para que se decrete a ineficácia de ato havido em fraude de execução. Basta ao credor noticiar na execução, por petição simples, que houve fraude de execução, comprovando-a, para que o juiz possa decretar a ineficácia do ato fraudulento. Nesse caso, pode o juiz determinar que a penhora recaia sobre o bem de posse ou propriedade do terceiro, porque o bem vai responder pela obrigação executada. O bem continua na posse ou propriedade do terceiro, mas para a execução a oneração ou alienação é ineficaz. O bem, no patrimônio do terceiro, responde pela execução: o produto de sua alienação em hasta pública é revertido para satisfazer o crédito e o que sobejar retorna ao terceiro, proprietário do bem.” Assim, havendo ao tempo da alienação demanda contra o devedor capaz de levá-lo à insolvência, com citação válida, e o conhecimento dos compradores acerca das diversas ações contra os alienantes do imóvel, deve ser mantida intacta a r. sentença que reconheceu a fraude à execução na venda do Lote 18 da QI 5/19 da SHI/Sul, registrado sob a Matrícula n. 113317 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. (ID 17582082). Dessa forma, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por fim, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005